Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-47.2019.8.11.0088
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-47.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ERONDINA DE ALMEIDA LISBOA - CPF: 615.548.711-15 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000635-47.2019.8.11.0088

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - REDUÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelação no
1000635-47.2019.8.11.0088

Apelante:
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Erondina De Almeida Lisboa

Vara Única da Comarca de Nova Aripuanã

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT S.A
.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que o apelado move em desfavor do apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, e condenou a apelante ao pagamento de R$ 9.540,00 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condenou, ainda, a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 10% sobre o proveito econômico.

Apelação
(Id.

209864932): Sustenta que não houve a correta graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela anexa à Lei no 6.194/74.

Afirma que a perícia apurou lesão em 75% para membro superior (punho) e membro inferior (joelho), o que gera indenização no valor de R$ 5.062,50.

Pugna pelo provimento do recurso, para reduzir o valor da indenização para R$ 5.062,50.

Contrarrazões
: pelo desprovimento (Id. 209864935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000635-47.2019.8.11.0088

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Lider Do Consorcio Do Seguro DPVAT S.A.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que o apelado move em desfavor do apelante, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, e condenou a apelante ao pagamento de R$ 9.540,00 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda, a seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 10% sobre o proveito econômico.

A controvérsia está em saber se correta a graduação das lesões sofridas pelo segurado.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 214822699) concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente em um joelho e um dos punhos, de repercussão avaliada em 75%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para
membro inferior (Joelho)
em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização correspondente a
R$ 2.531,25
, e o teto da invalidez para
membro superior (punho)
em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 75% tem sua indenização correspondente a
R$ 2.531,25
.

As duas lesões somam a indenização de R$ 5.062,50.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,
para reduzir o valor da indenização para R$ 5.062,50.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024